Tribunal: TJPA
Processo: 0011499-11.2014.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0011499-11.2014.8.14.0006

RECORRENTE: LOURIVAL SILVA VIANA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO ACOLHIMENTO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. MEIO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. REVOGAÇÃO DA PRISÃO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

1. A decisão de pronúncia, mero juízo de admissibilidade da acusação, não exige prova cabal da autoria, bastando a existência de indícios suficientes de que o réu seja o autor do crime e a certeza quanto à materialidade do delito.

2. A materialidade do crime está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência e pelos Laudos de Balística e Exame de Corpo de Delito. Os depoimentos das testemunhas de acusação, em especial os policiais que prenderam o recorrente em flagrante, apresentam indícios concretos de sua participação no crime. Os indícios de autoria, ainda que não definitivos, demonstram a necessidade de submissão do recorrente ao julgamento popular.

3. A denúncia descreve os fatos com clareza e precisão, individualizando a conduta do recorrente e a qualificadora do crime, o que atende aos requisitos legais para a admissibilidade da acusação, não havendo que se falar em inépcia.

4. A análise da aplicação de qualificadoras ou a presença de causas de diminuição de pena deve ser apreciada pelo Tribunal do Júri.

5. Esta Eg. Corte de Justiça firmou entendimento segundo o qual as Turmas de Direito Penal não possuem competência para apreciar o pedido de revogação da prisão, tendo em vista que a coação ao direito de liberdade foi praticada por juiz de direito, atraindo a competência da Seção de Direito Penal,
ex vi
do art. 30, inc. I, alínea "a", do Regimento Interno do TJPA.

7. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

LOURIVAL SILVA VIANA,

inconformado com a decisão que o pronunciou como incurso nas penas do Art. 121, §2, IV, do Código Penal, interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito, objetivando a reforma decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Cametá.

Nas razões recursais, a defesa alega insuficiência de provas e de indícios de autoria delitiva, pugnando pela despronúncia, nos termos do art. 414 do CPP. Aduz que a prova produzida em juízo é precária para embasar o decreto condenatório, destacando a confissão obtida de forma irregular, sem a presença de advogado, e a condição de analfabeto funcional do recorrente. Ressalta, ainda, a ausência de testemunhas presenciais do crime e a falta de provas que corroborem a versão dos policiais.

O recorrente, além da despronúncia, requer a anulação do processo por inépcia da inicial, com fundamento no artigo 41 c/c artigo 395 II, e artigo 564, III, a, todos do CPP.

Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da qualificadora do inciso IV (meio que impossibilitou a defesa da vítima), e o reconhecimento da causa de diminuição de pena constante do artigo 121, § 1º do CP, qual seja a figura do homicídio privilegiado.

Por fim, o recorrente requer a manutenção de sua liberdade, uma vez que não há comprovação do
periculum libertatis
.

Em contrarrazões,
o
representante do Ministério Público pugnou pela manutenção da decisão de pronúncia.

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo
,
verbis
:

Noticiam os autos que “no dia 23/08/2014, por volta das 10h50m., na Passagem Almir Gabriel, no final da linha do coletivo, bairro Decouville, o denunciado matou à traição, com disparo efetuado por arma de fogo, a vítima HENIO CARVALHO MODESTO, vulgo “ORELHA”, o qual foi atingido pelas costas, o que lhe impediu a defesa”.

Segundo a denúncia, Lourival teria matado a vítima com um disparo de arma de fogo pelas costas, impedindo a sua defesa.

Nesses termos,
o juízo pronunciou o recorrente

como incurso nas penas do artigo 121, §2º, IV, do CP. Irresignado, interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito, objetivando a sua reforma.

É a síntese dos fatos, passo a analisar das razões do recurso.

O recorrente impugna a decisão de pronúncia que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri pelo crime de homicídio qualificado (Art. 121, §2, IV, do Código Penal), com a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. Alegando insuficiência de provas e de indícios de autoria, pleiteia a despronúncia, a anulação do processo por inépcia da inicial, o afastamento da qualificadora e o reconhecimento do homicídio privilegiado.

Não merecem prosperar as razões recursais, senão vejamos.

É cediço que a pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri. Para esta decisão, é absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do delito. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, “d”, CF), cabendo aos jurados esclarecerem eventuais dúvidas quanto as circunstâncias do crime e sua autoria. Com isso, se objetiva prestigiar a cláusula constitucional atinente à soberania da decisão do Júri. Logo, é possível concluir que, para que o réu seja levado a julgamento, basta prova da materialidade e indícios de autoria.

Conclui-se, portanto, que a decisão de pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova cabal da autoria. Basta a existência de indícios suficientes de que o réu seja o autor do crime e a certeza quanto à materialidade do delito, conforme estabelece o art.
413
do
CPP
, o que restou devidamente demonstrado no caso dos autos.

Na hipótese, a materialidade do crime está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência e pelos Laudos de Balística e Exame de Corpo de Delito (ID nº 58950305). Quanto à autoria, os depoimentos das testemunhas de acusação, em especial os policiais que prenderam Lourival em flagrante, apresentam indícios concretos de sua participação no crime. Embora a defesa argumente que a confissão de Lourival foi obtida de forma irregular, essa alegação, por si só, não é suficiente para invalidar a prova, sendo uma questão a ser analisada pelo Tribunal do Júri.

O princípio do
in dubio pro societate
, aplicável à fase de pronúncia, impõe que, em caso de dúvida, prevaleça a necessidade de submeter o caso ao julgamento pelo Tribunal do Júri. A Corte Popular, com sua soberania para analisar os fatos e as provas, é o juízo natural para dirimir as controvérsias sobre a autoria e a culpabilidade do crime.

Desta feita, presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, que demonstram a ocorrência do crime de homicídio qualificado. Por isso, não há razão para se falar em impronúncia.

Assim sendo, eventuais dúvidas quanto as provas dos autos devem ser dirimidas pelos jurados, durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Caso contrário, estar-se-ia suprimindo indevidamente a sua competência constitucional. A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
PRONÚNCIA CONFIRMADA PELO TRIBUNAL A QUO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É amplamente dominante no Superior Tribunal de Justiça que, no rito especial do Júri, na fase de pronúncia, aplica-se a regra probatória do
in dubio pro societate
, uma vez que compete ao Conselho de Sentença se manifestar sobre o mérito da ação penal dos crimes dolosos contra a vida, limitando-se o Juiz Sumariante à prova da materialidade e aos indícios suficientes de autoria ou participação. 2. O Tribunal a quo além de fundamentar a prova da materialidade no laudo pericial, também fundamentou os indícios suficientes de autoria na confissão extrajudicial do Acusado e no depoimento de seu irmão na fase judicial. Portanto, há indício mínimo de autoria, pois os elementos probatórios indicados pelo Julgador estabelecem um liame entre o Réu e a tentativa de homicídio cuja prática lhe é imputada na denúncia. [...] Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1905653 SP 2020/0302102-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2021)”.

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA EXISTENTES. FASE DE MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JÚRI PARA A ANÁLISE MERITÓRIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. MOTIVO TORPE. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Dessume-se do acórdão que foram produzidas provas em juízo que indicam a autoria delitiva do agravante. Desse modo, havendo indícios da prática de crime doloso contra a vida, faz-se necessária a pronúncia, para que o Juiz natural da causa aprecie o mérito da imputação, pois presentes estão os requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal.

2. A jurisprudência desta Corte Superior orienta que somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem qualquer amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

3. A avaliação da autoria delitiva é questão a ser sopesada e decidida pelo Tribunal do Júri, mas cabe ao magistrado tecer os comentários pertinentes à dinâmica fática constante do processo.

Assim, a descrição dos fatos que indicam a possível autoria do delito de forma suscinta, como no caso, não caracteriza excesso de linguagem 4. Agravo regimental desprovido”.(AgRg no AREsp n. 2.392.819/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 27/5/2024.).

Ademais, o pedido de anulação do processo por inépcia da inicial também não se sustenta. A denúncia descreve os fatos com clareza e precisão, individualizando a conduta de Lourival e a qualificadora do crime, o que atende aos requisitos legais para a admissibilidade da acusação.

Quanto ao pleito de afastamento da qualificadora e reconhecimento do homicídio privilegiado, entendo que tais questões devem ser apreciadas pelo Tribunal do Júri. A decisão de pronúncia não se configura como um juízo de mérito para analisar a aplicação de qualificadoras ou a presença de causas de diminuição de pena.

Por fim, no que concerne ao pleito de revogação da prisão, esta Eg. Corte de Justiça firmou entendimento segundo o qual as Turmas de Direito Penal não possuem competência para apreciar o pedido, tendo em vista que a coação ao direito de liberdade foi praticada por juiz de direito, atraindo a competência da Seção de Direito Penal,
ex vi
do art. 30, inc. I, alínea "a", do Regimento Interno desta Corte. No mesmo sentido:

“RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ARTIGO 121, §2&deg;, II, III E IV, DO CP – PUGNA RECORRENTE PELA SUA IMPRONÚNCIA – Improcedência.
A materialidade do delito encontra-se comprovada através dos documentos juntados aos autos. Os indícios de autoria, de igual forma, através das declarações das testemunhas, produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, corroborando a decisão de pronúncia
. Ressalta-se que nessa fase, vige o princípio do in dúbio pro societate.
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – Impossibilidade
. Não existe de plano como acolher, pois é vedado, nessa oportunidade, valorar as provas para excluir a imputação concretamente apresentada, sob pena de se usurpar a competência do juiz natural da causa, o Tribunal do Júri.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO – Competência da Seção de Direito Penal, nos termos regimentais
. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO”. (grifei) (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0800364-65.2022.8.14.0045 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 18/09/2023).

Assim sendo, considerando a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade do crime, a solidez da denúncia e a necessidade de que o Tribunal do Júri analise as questões de mérito, a decisão de pronúncia merece ser mantida.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação. É como voto.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 08/07/2024